Tribunal: STF
Processo: Rcl 79343
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Ceará alega ter a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Fazendários do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará inobservado, no Processo n. 0216529-02.2022.8.06.0001, a modulação dos efeitos efetivada no julgamento da ADI 7.491.



    Narra que, na origem, a beneficiária pretende “ a declaração de nulidade da limitação de vagas para candidatas do sexo feminino no concurso para ingresso na Polícia Militar do Estado do Ceará, referente ao Edital nº 1 - SSPDS/AESP - 1º Tenente PM/CE, datado de 18 de novembro de 2013”. A pretensão não foi acolhida em primeiro grau de jurisdição.



     O órgão reclamado, por ocasião do julgamento do recurso inominado, acolheu a pretensão autoral “sob o fundamento de que não se justifica a distinção procedida, tendo em vista que as atribuições próprias do cargo independem de características eminentemente masculinas ou femininas, sem que haja amparo em lei estadual específica que justifique a diferenciação de vagas ofertadas para homens e mulheres no certame”.



    Argumenta que, interposto recurso extraordinário, o órgão reclamado “negou seguimento ao apelo, pois entendeu que o acórdão recorrido estaria de acordo com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI 7491”, decisão mantida em posterior julgamento de agravo interno.



    Afirma que o certame encontra-se com validade encerrada desde 24 de março de 2022, data anterior à publicação da ata de julgamento da ADI 7.491, que se deu em 13/5/2024.



    Nesses termos, defende que o acórdão reclamado inobservou a modulação dos efeitos efetivada no julgamento da ADI 7.491, uma vez que “o respectivo dispositivo dispôs expressamente sobre a modulação dos efeitos da decisão para que sejam preservados os concursos para preenchimento de cargos e funções da área de segurança pública já finalizados quando da publicação da ata de julgamento da referida ADI”.



    Requer, em síntese, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão ao reclamante.



    A questão trazida à apreciação nesta reclamação insere-se num contexto amplo de sucessivos julgamentos em ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 7481, 7488 7492, v.g.) em que este Tribunal tem reiterado, a propósito das normas inscritas nos arts. 7º, XXX e 39, §3º, todos da Constituição Federal, o direito das candidatas mulheres, nos concursos públicos para as corporações militares, de concorrerem à totalidade das vagas oferecidas nos certames, em igualdade de condições com os candidatos homens.



    No caso sob apreciação, alega-se descumprida a modulação dos efeitos do acórdão proferido na ADI 7.491, uma vez que o acórdão reclamado teria mantido hígido acórdão da turma recursal que declarou a nulidade da limitação de vagas para candidatas do sexo feminino no concurso para ingresso na Polícia Militar do Estado do Ceará, referente ao Edital nº 1 - SSPDS/AESP - 1º Tenente PM/CE, datado de 18 de novembro de 2013, e determinado a matrícula da beneficiária no próximo curso de formação.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.491, estabeleceu as seguintes diretrizes:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 2º DA LEI 16.826/2019, DO ESTADO DO CEARÁ. LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO GÊNERO FEMININO EM CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. OFENSA À IGUALDADE DE GÊNERO.



    1. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino, sem previsão legal e legitimamente justificadas, caracterizam afronta à igualdade de gênero. 



     2. A norma impugnada possibilita a exclusão da participação de mulheres na concorrência pelo total das vagas oferecidas nos concursos públicos para as carreiras da área de segurança pública do Estado do Ceará. 



    3. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino em concursos públicos caracterizam afrontam o princípio da igualdade (CF, art. 5º). Precedentes específicos desta SUPREMA CORTE. 



    4. A lei não poderá estabelecer critérios de distinção entre homens e mulheres para acesso a cargos, empregos ou funções públicas, inclusive os da área de segurança pública, exceto quando a natureza do cargo assim o exigir, diante da real e efetiva necessidade.



     5. A participação feminina na formação do efetivo das áreas de segurança pública deve ser incentivada mediante ações afirmativa.



     6. A norma impugnada confere espaço interpretativo que permite restrição ao acesso de candidatas do sexo feminino à totalidade das vagas ofertadas, sem qualquer justificativa real e tecnicamente demonstrada. É vedada a interpretação que legitime a imposição de qualquer limitação à participação de candidatas do sexo feminino nos certames da área de segurança pública estadual.



     7. Ação Direta julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, a fim de afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino. Modulação de efeitos. 



    (ADI 7.491, relator ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2024, DJe de 9/4/2024)



    No julgamento de mérito da ADI 7.491, efetivou-se a modulação dos efeitos para que fossem preservados os certames já concluídos. Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão:



    MODULO OS EFEITOS DA DECISÃO para que sejam preservados os concursos para preenchimento de cargos e funções da área da segurança pública já finalizados quando da publicação da ata do presente julgamento.



    O acórdão proferido na origem, ao acolher a pretensão da beneficiária, deixou de observar a modulação dos efeitos efetivada na ADI 7.491. Colaciono trechos que interessam à solução da controvérsia:



    O cerne da questão objeto do presente recurso cinge-se na análise da inconstitucionalidade e legalidade da distribuição de vagas, no Edital, em condições de desigualdade entre homens e mulheres.



    Ao analisar o Edital do concurso público nº 7 SSPDS/AESP de 2014, para o cargo de Primeiro Tenente do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Ceará, encontra-se evidenciada a existência de mais vagas para o sexo masculino em detrimento do sexo feminino.



    Apesar da previsão editalícia, a parte recorrente não conseguiu comprovar que a função a ser exercida no cargo justifique a distinção de sexo adotada no concurso, ou que tenha se baseado em dispositivo legal específico, malferindo, pois, o direito fundamental à igualdade, um dos objetivos fundamentais da República, cláusula pétrea da nossa Constituição.



    Não se está a afirmar, evidentemente, que um concurso público não possa nunca ofertar mais vagas a homens do que a mulheres. Essa possibilidade existe, no entanto, é preciso: 1) que esses critérios diferenciadores estejam autorizados por lei e, 2) que o motivo dessa distinção esteja objetivamente demonstrado, não podendo presumir a existência de necessidade da corporação ou meramente acolher alegação genérica de "diferenças fisiológicas" entre homens e mulheres.



    O Supremo Tribunal Federal já ponderou que o princípio da isonomia assegura não somente a igualdade na lei, a qual exige que o legislador não inclua “fatores de discriminação, responsáveis pela ruptura da ordem isonômica”, como também a igualdade perante a lei, a qual “traduz imposição destinada aos demais poderes estatais que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório” (MI 80/DF, Relator Min. Celso de Mello, RT136/444; AI-Agr 360.461, Relator Min. Celso de Mello).



    [...]



    Desse modo, compreendo que não se justifica a distinção procedida, haja vista que as atribuições próprias do cargo independem de características eminentemente masculinas ou femininas e que não há amparo de lei estadual específica que justifique a diferenciação de vagas ofertadas para homens e mulheres no certame em comento, tanto que o próprio ente público requerido não logrou êxito em demonstrá-la. Nesse aspecto, releve-se, é necessário que a distinção tenha fundamento em lei e não em ato normativo hierarquicamente inferior, como é o caso do edital.



     Portanto, entendo que diante do reconhecimento da ilegalidade do quantitativo de vagas ofertadas ao sexo feminino no concurso em exame, deve o Estado proceder com a continuidade do concurso no que tange à parte recorrida, mesmo o seu prazo de validade já tendo sido ultrapassado, tendo o STF e STJ já se posicionado favorável a tal raciocínio (REsp 1681156/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDATURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017); STJ - AgInt no RMS: 53925 MT 2017/0093319- 1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).



     Por oportuno, destaco que o Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7433, suspendeu liminarmente concurso para praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que limita a 10% a participação de mulheres nos quadros da instituição. Segundo aquela decisão, a limitação de participação das mulheres no quadro de pessoas da corporação, viola o princípio da igualdade. Segue trecho da decisão:



    [...]



     No presente caso, importante esclarecer que a parte autora deve ser matriculada no próximo curso de formação de oficiais a ser oferecido pelo Estado do Ceará, pois por óbvio não será possível abrir uma turma exclusivamente para a autora.



     No que diz respeito a alegação de que a nomeação e posse devem aguardar o trânsito em julgado da decisão, o STF e o STJ já decidiram que o candidato que discute sua classificação judicialmente não possui direito líquido e certo à nomeação, sendo lhe garantida apenas a reserva de vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a continuidade no certame:



    [...]



    Desse modo, prevalece o entendimento consistente na precariedade da decisão que determina a nomeação e posse imediata de candidato com processo judicial em curso uma vez que seria de difícil reversão posterior.



     Diante do exposto, voto pelo conhecimento do presente recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença e determinando ao Estado do Ceará que garanta a participação da recorrente no próximo Curso de Formação de Oficiais, se por outro motivo não restar impedida, determinando a reserva de vagas para a parte autora até o trânsito em julgado da decisão, caso logre êxito em todas as fases, estando assegurada a continuação no certame em igualdade de condições com os demais candidatos convocados, independente do sexo, respeitado as suas classificações gerais dentro das vagas que foram disponibilizadas.



    [...]



    Interposto o recurso extraordinário pelo ora reclamante, este teve o seguimento denegado. A foi decisão mantida após julgamento de agravo interno. Colaciono trechos do acórdão reclamado:



    De início, registro que, a meu ver, não cabe juízo de retratação, razão pela qual trago este agravo interno perante o colegiado (Art. 1.021, §2º, do CPC).



     Convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fático-jurídica entre o assunto tratado no bojo dos autos e o paradigma aplicado, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida.



     Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente agravo interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado desta Turma Recursal Fazendária.



     A parte agravante, inconformada, sustenta a não adequação da decisão combatida ao decidido no bojo da ADI 7.491/CE, ao argumento de que é possível a adoção de critérios diferenciadores entre homens e mulheres para ingresso em cargos de segurança pública, desde que a natureza do cargo assim o exija, com base em uma real e efetiva necessidade. Nesse esteio, o recorrente desta aduz que o percentual de vagas para mulheres foi estabelecido com base em justificativas relativas às exigências físicas do cargo, e mencionou que tal regra já havia sido aplicada em editais anteriores, sem gerar discriminação, defendendo, ainda, a necessária modulação dos efeitos do entendimento, de acordo com a ADI 7433.



     Compulsando o Recurso Extraordinário interposto, a parte recorrente expressamente requer o reconhecimento da ofensa aos artigos 2º, 5º e 37, II, todos da Constituição Federal de 1988, com a reforma do acórdão local de improcedência do seu pleito.



    Em que pese os argumentos apresentados, verifico que a parte agravante não trouxe argumentos novos capazes de alterar o posicionamento outrora explanado, visto que o não seguimento ao apelo extremo, com fulcro no artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, encontra-se em consonância com a previsão legal e os ditames constitucionais.



     Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com a discussão travada nos autos, assim se posicionou (ADI 7.491):



    [...]



    A ADI 7.491 estabeleceu que qualquer legislação que restrinja a participação ampla de mulheres em concursos públicos viola o princípio da igualdade previsto no artigo 5º da Constituição Federal, atribuindo interpretação conforme à Constituição do art. 2º da Lei 16.826/2019, do Estado do Ceará, que estabelece percentual mínimo de vagas a serem preenchidas exclusivamente por mulheres em concursos da área de Segurança Pública.



     Portanto, a decisão que garantiu à parte autora o direito de concorrer em igualdade de condições e determinou a continuidade do processo seletivo está em conformidade com o entendimento recente do STF.



     O fundamento do Estado do Ceará de que a diferenciação seria permitida em casos excepcionais não é suficiente para reformar a decisão monocrática, já que não ficou demonstrada a necessidade real e efetiva justificada por critérios objetivos para a restrição de gênero no caso específico. A decisão monocrática que concluiu pela negativa de seguimento foi correta por estar alinhada ao entendimento consolidado do STF, não cabendo a revisão do mérito administrativo pela via judicial conforme sustentado pelo Estado do Ceará.



     Nesse panorama, cotejando às razões recursais expostas com o precedente vinculante do STF acima colacionado, tenho que, o caso em concreto, de fato, amolda-se à tese fixada em sede de Repercussão Geral - ADI 7.491, o que atrai a manutenção da decisão agravada.



     Destarte, a parte agravante não apresentou argumento que infirmasse a decisão monocrática agravada. Tal, a meu ver, justifica a improcedência deste agravo interno, a qual, sendo declarada de forma unânime, deve vir acompanhada da condenação da parte agravante ao pagamento de multa processual, a qual pode ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, conforme permite o §4º do Art. 1.021 do Código de Processo Civil:



    [...]



     Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO, com a confirmação da decisão monocrática agravada e a condenação da agravante em multa, consoante o §4º do Art. 1.021 do CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.



    Entendo configurada desobediência aos termos da modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 7.491, que expressamente determinou a preservação dos concursos já finalizados quando da publicação da ata de julgamento.



    3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação, em ordem a cassar o acórdão reclamado, e determinar o rejulgamento do agravo interno à luz do que decidido na ADI 7.491.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



     



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente